Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703675-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRINEU BRIANCINI D E C I S Ã O 1) Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a competência do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a presente liquidação individual de sentença coletiva no 0730754-06.2023.8.07.0001, tendo como objeto a sentença da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. 2) No decorrer deste recurso, o Supremo Tribunal Federal, por decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral sobre a questão do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990, nos casos em que a indexação segue os índices da caderneta de poupança, registrada sob o Tema 1.290 nos autos do Recurso Extraordinário no 1445162/DF. Em seguida, em 08/03/2024, foi proferida uma decisão que determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relacionadas a essa questão em todo o território nacional, incluindo as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença (decisão publicada no DJe em 11/03/2024). A questão submetida a julgamento sob o Tema 1.290 é: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.” Diante disso, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual desta demanda até que o Plenário do STF delibere sobre o Tema 1.290 – RE 1.445.162/DF (artigos 982, I, c/c 313, IV, ambos do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 7a Turma Cível. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador